Tribunal: TJPA
Processo: 0801336-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801336-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801336-73.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

EMBARGADOS: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O CARÁTER DO CRÉDITO DIANTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. REDISCURSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE É INEQUÍVOCO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO PARA CONSIDERAR O CRÉDITO EM QUESTÃO COMO CONCURSAL. PARA OS FINS DA DEFINIÇÃO TEMPORAL DO CRÉDITO, ENTENDEU-SE QUE É DA DATA DA PACTUAÇÃO DO CONTRATO QUE DEVE SER CONSIDERADO CONSTITUIDO O CRÉDITO EM QUESTÃO, E NÃO, COMO DEFENDEM OS EMBARGANTES, CONFORME A DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE MANIFESTA SEU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE JULGAR QUE O CRÉDITO NÃO DEVE TER TRATAMENTO DIFERENCIADO FRENTE AOS DEMAIS. ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Trata-se de embargos de declaração opostos frente a acórdão que julgou que o crédito dos embargantes deveria ser considerado concursal, vide recuperação judicial da devedora;

II – Sopesando a tese da embargante, que sustenta que o crédito deveria ser considerado extraconcursal, vê-se que os presentes embargos acabam por intentar rediscutir a matéria julgada, vide que o acórdão se fundamentou no sentido de considerar o crédito como concursal;

III - Não há contradição ou omissão no acórdão, vide que inequivocamente fundamentado no sentido de considerar que o crédito em questão era concursal, eis que o contrato entre as partes fora firmado antes da recuperação judicial;

IV – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801336-73.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

EMBARGADOS: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO, & SCAFF – ADVOGADOS
contra Acórdão que julgou pelo improvimento de Agravo de Instrumento apresentado frente a
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] E OUTROS.

Eis a ementa do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. PEDIDO PARA RESERVAR QUANTIA DECORRENTE DE CONTRATO ADVOCATÍCIO PARA PAGAMENTO EXTRACONCURSAL. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.CONTRATO CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS. ART. 49, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. I - O agravante pleiteia a reforma da decisão que considerou seus créditos como concursais, devendo ser habilitados no quadro geral de credores e sujeitos aos termos do plano de recuperação judicial. II - De acordo com o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, são considerados concursais. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado antes do pedido de recuperação judicial, tornando os créditos decorrentes concursais. Precedentes do STJ. III - Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão agravada (ID. 20963055).

Nos presentes embargos de declaração, alega o recorrente que o acórdão quedou em contradição e omissão. Nesse sentido, sustenta que a decisão colegiada construiu fundamentação contraditória frente ao entendimento fixado em julgado superior em Recurso Repetitivo n. 1.840.530/RS, o qual fora utilizado como jurisprudência auxiliadora para a compreensão do caso. Não obstante, afirma que o acórdão acabou por
violar os arts. 49 e 67 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 85, §14 do CPC/2015. Além disso, defende que houve omissão ao não ter examinado os precedentes do STJ apontados nas razões recursais, notadamente o RESP 1368550/SP e o CC 145.027/SC (ID. 21174059).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 21397507).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801336-73.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

EMBARGADOS: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que os presentes embargos de declaração versam sobre o tema de considerar se os créditos de honorários advocatícios em questão devem ou não se sujeitar ao plano de recuperação judicial. Trata-se, sobretudo, de debate que visa delimitar o certo momento onde os créditos podem ser considerados como extraconcursais ou concursais.

Nesse sentido, percebo que o acórdão não ocorreu em qualquer vício. Explicito:

De antemão, vê-se da leitura do acórdão que o órgão colegiado entendeu de uma maneira fundamentada para o caso que o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 deveria ser aplicado de uma maneira literal. Segundo tal entendimento, dever-se-ia considerado então que o crédito em questão era concursal, vide que
‘’o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado em 30 de junho de 2006, enquanto o pedido de recuperação judicial ocorreu em 10 de julho de 2006’’.
Desse modo, fixou-se entendimento no sentido de considerar que é da data da pactuação do contrato que fixa o momento do concurso do crédito.

Justamente por isso interpretou-se também, para os efeitos da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.051 do STJ, que o ‘’fato gerador’’ do crédito somente poderia ser a pactuação do contrato. Portanto, viu-se por outra perspectiva que a data de tal pactuação é que deveria ser considerada para delimitar os limites extraconcursais ou concursais dos créditos. Nesse sentido, é notório que o acórdão compreendeu de maneira diferente daquela pretendida pelos embargantes em suas razões recursais, expostas em agravo de instrumento e repetidas nos presentes embargos de declaração. Sem, contudo, nisso conduzir a uma falta de fundamentação ou contradição interna no julgado.

Por fins elucidativos, vejamos o seguinte trecho do acórdão onde resta inequívoco que todos os temas levantados nos presentes embargos de declaração foram examinados naquela decisão colegiada.

A parte agravante pleiteia a reforma da decisão que considerou seus créditos como concursais, devendo ser habilitados no quadro geral de credores e sujeitos aos termos do plano de recuperação judicial. O cerne da controvérsia reside na definição da natureza dos créditos de honorários advocatícios, se concursais ou extraconcursais, considerando-se o momento de seu nascimento em relação ao pedido de recuperação judicial.

O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Tal dispositivo visa garantir a isonomia entre os credores e a preservação da empresa, princípio norteador da recuperação judicial. A interpretação literal deste artigo sustenta que todos os créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial são concursais, sujeitando-se ao plano de soerguimento. No caso em tela, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado em 30 de junho de 2006, enquanto o pedido de recuperação judicial ocorreu em 10 de julho de 2006. Dessa forma, o crédito oriundo deste contrato é anterior ao pedido de recuperação, sendo, portanto, concursal. Não há como dissociar a origem do crédito da data de celebração do contrato, ainda que o pagamento dos honorários estivesse previsto para o pagamento ocorrer durante o curso do processo de recuperação judicial. O recorrente argumenta que os créditos são extraconcursais devido à natureza continuada do contrato de prestação de serviços advocatícios. Todavia, esta alegação não prospera, pois a continuidade do serviço não altera a origem do crédito. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.840.531/RS, em sede de recurso repetitivo, já firmou entendimento de que créditos de honorários advocatícios gerados antes do pedido de recuperação judicial são considerados concursais, sujeitando-se ao plano de recuperação (ID. 20963055).

Por fim, nota-se também que não há omissão no acórdão, visto que os precedentes do STJ levantados nas razões recursais não poderiam modificar o entendimento já alcançado no acórdão. Nesse sentido, percebe-se que a decisão colegiada entendeu que os créditos em questão não deveriam ter um tratamento diferenciado frente aos demais créditos.

Percebe-se, por fim, e frente ao todo examinado, que os presentes embargos de declaração acabam por intentar rediscutir a matéria julgada. O que, como sabemos, é vedado em exame deste tipo recursal. Portanto, depreende-se que não há vícios internos no julgado.

Para fins dos prequestionamentos suscitados, entendo que o acórdão é inequívoco ao conceber que o crédito em questão não merece tratamento diferenciado aos demais. Todavia, sem nenhum prejuízo da parte, reconhece-se aqui os efeitos do art. 1.025 do CPC/2015.

Desse modo, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integramente o acórdão impugnado.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025